Tribunal: TJPA
Processo: 0831486-41.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10393 - Adjudicação
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831486-41.2021.8.14.0301

APELANTE: EQUILIBRIUM WEB SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DA POLICIA MILITAR, ESTADO DO PARÁ

APELADO: SERVLIDER - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. INABILITAÇÃO DE LICITANTE. HABILITAÇÃO IRREGULAR DA VENCEDORA. VIOLAÇÃO À VINCULAÇÃO AO EDITAL E À ISONOMIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que concedeu a segurança para anular o termo de adjudicação e o contrato administrativo decorrentes do Pregão Eletrônico nº 001/2021/CPL/FASPM – Grupo 1 –, com determinação de retorno do certame à fase inicial e manutenção de multa por descumprimento de liminar.

2.

A impetrante foi inabilitada sob o fundamento de ausência de registro ou inscrição em entidade profissional competente. Sustentou que a empresa declarada vencedora também não atendeu às exigências editalícias relativas ao registro no conselho de classe e à comprovação de capacidade técnica. Alegou, ainda, violação ao direito de recorrer e à isonomia entre os licitantes.

3.

A sentença reconheceu vício no procedimento licitatório. Ratificou a liminar anteriormente deferida. Determinou o cancelamento da adjudicação e do contrato. Manteve a multa limitada a R$ 100.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se (i) houve ilegalidade na inabilitação da impetrante e na habilitação da empresa vencedora, por descumprimento das exigências do edital; e (ii) é proporcional a multa aplicada pelo descumprimento da decisão liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, nos termos do art. 5º, LXIX, da CF/1988.

6.

A vinculação ao instrumento convocatório impõe à Administração e aos licitantes o cumprimento das regras previstas no edital. A habilitação de empresa que não comprova o atendimento às exigências editalícias viola os princípios da legalidade, da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa.

7.

Consta dos autos que a empresa vencedora não possuía, à época da sessão pública, registro ou inscrição regular no conselho de classe exigido. O pedido de inscrição ocorreu após o envio da proposta e antes da abertura do certame, sem comprovação de deferimento no momento oportuno.

8.

O atestado de capacidade técnica apresentado não descreve de forma suficiente as atividades executadas, nem especifica quantitativos e características dos serviços. A irregularidade compromete a aferição de compatibilidade com o objeto licitado.

9.

O controle jurisdicional do ato administrativo incide sobre a legalidade. A sentença reconheceu tratamento desigual entre os licitantes. Os fundamentos recursais não afastam as inconsistências apontadas.

10.

A multa por descumprimento da liminar foi fixada com limite máximo e considerada a relevância econômica do contrato. Não há desproporcionalidade que justifique sua redução ou afastamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A habilitação de licitante que não comprova o atendimento às exigências previstas no edital viola os princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia.

2. É legítima a manutenção de multa fixada por descumprimento de decisão liminar, quando observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos do
Mandado de Segurança Cível nº 0831486-41.2021.8.14.0301
, impetrado por
SERVLIDER – SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA – EPP,
em face do
DIRETOR
DO FUNDO DE

ASSISTENCIA SOCIAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ –

FASPM
, do
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
e da empresa
EQUILIBRIUM WEB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.

Em síntese, conforme a petição inicial, a impetrante participou do Pregão Eletrônico nº 001/2021/CPL/FASPM (Processo nº 06/2021), Grupo 1, cujo objeto consistia na contratação de empresa especializada para prestação de serviços terceirizados com fornecimento de mão de obra de apoio às atividades operacionais e administrativas do Fundo de Assistência Social da Polícia Militar – FASPM.

Sustentou que, embora tenha apresentado o melhor preço, foi indevidamente inabilitada sob o fundamento de não ter apresentado os documentos exigidos no item 16.0, subitens 16.1 e 16.4 do Edital, referentes a “registro ou inscrição na entidade profissional competente” e “prova de registro ou inscrição no Conselho de Classe respectivo”. Alegou, ainda, que a empresa declarada vencedora, EQUILIBRIUM WEB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA., classificada em 13º lugar, também não teria cumprido requisitos editalícios, notadamente os itens
16.0, subitem 16.1 e 16.4, referentes ao “registro ou inscrição na entidade profissional”, posto que teria apresentado tão somente um requerimento de inscrição, assim como, também, teria descumprido a exigência dos itens 12.0 e 12.1.1, quanto a não apresentação de atestado de capacidade técnica.

Questionou ainda que a Impetrada ainda permitiu posteriormente ao encerramento da licitação, a litisconsorte juntar certidão de inscrição no Conselho Regional de Administração, violando o princípio da isonomia.

Mencionou também que, foi cerceado direito de defesa de apresentar o recurso administrativo, posto que o prazo concedido para apresentação de intenção de recurso foi aberto fora do horário comercial, qual seja, às 12:30:03 e encerrado às 13h, do dia 12/04/2021, de modo que nenhum licitante teve a oportunidade de recorrer.

Requereu a nulidade da licitação e do contrato firmado, o retorno do certame à fase inicial quanto ao Grupo 1 e a suspensão do contrato até decisão final.

A liminar foi deferida para determinar a suspensão do Pregão Eletrônico nº 001/2021/CPL/FASPM – Grupo 1 – e do contrato administrativo respectivo, caso formalizado, com determinação de retorno do certame à fase inicial, sob pena de multa diária.

Após a regular instrução do feito, sobreveio sentença, alinhada ao parecer ministerial, ratificando a tutela concedida e concedendo a segurança pleiteada, determinando o cancelamento do termo de adjudicação do objeto e do contrato administrativo atinente ao Pregão Eletrônico nº 001/2021/CPL/FASPM (Processo nº 06/2021) – Grupo 1, declarando extinto o processo com resolução de mérito. Manteve, ainda, a multa fixada, aplicando-a no limite máximo de R$ 100.000,00.

Inconformado, o
Estado do Pará
interpôs o presente recurso de
Apelação,
sustentando, em síntese, a improcedência da pretensão mandamental, defendendo a regularidade dos atos administrativos praticados no procedimento licitatório, a legalidade da inabilitação da impetrante por ausência de comprovação de registro ou inscrição na entidade profissional competente, bem como a inexistência de ilegalidade na habilitação da empresa vencedora.

Aduziu, ainda, excesso na aplicação da multa pelo alegado descumprimento da liminar, pugnando por sua minoração ou afastamento.

Requereu o recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo e, ao final, a reforma integral da sentença.

Apresentadas
Contrarrazões,
a empresa SERVLIDER defendeu a manutenção da sentença, sustentando que restou demonstrada a ilegalidade do ato administrativo que a inabilitou, bem como a violação aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia.

Argumentou que a multa foi corretamente aplicada, diante do descumprimento injustificado da decisão liminar.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público
opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, manifestando-se pela manutenção da sentença concessiva da segurança.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade dos atos praticados no âmbito do Pregão Eletrônico nº 001/2021/CPL/FASPM – Grupo 1, notadamente quanto à inabilitação da impetrante por ausência de registro ou inscrição na entidade profissional competente e à habilitação da empresa declarada vencedora.

O art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, dispõe que o mandado de segurança é instrumento que visa proteger direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data,
sempre que o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

O rito especial do mandado de segurança não admite dilação probatória, fazendo-se necessária a plena demonstração do direito líquido e certo, por meio de prova documental pré-constituída.

No caso concreto, a sentença reconheceu a existência de vício no procedimento licitatório, ratificando a liminar anteriormente concedida. Fundamentou que a inabilitação da impetrante ocorreu sob a justificativa de ausência de registro ou inscrição em entidade profissional competente, nos termos dos itens 16.0, 16.1 e 16.4 do edital, ao passo que a empresa posteriormente habilitada também não teria observado exigências editalícias, circunstância que evidenciaria afronta ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e à isonomia entre os licitantes.

Inobstante o Estado do Pará sustente que a inabilitação da impetrante decorreu do não atendimento aos itens 16.0, 16.1 e 16.4 do edital, relativos ao registro ou inscrição em entidade profissional competente e prova de registro no respectivo conselho de classe, dos elementos constantes dos autos, verifica-se que a controvérsia não se limita à formal ausência documental, mas envolve a análise da compatibilidade das exigências editalícias com o objeto licitado e da observância do princípio da isonomia entre os licitantes, uma vez que a empresa declarada vencedora também teria deixado de atender a exigências previstas no instrumento convocatório.

A impetrante demonstrou, de forma documental, a alegada irregularidade na habilitação da empresa vencedora, apontando o descumprimento de requisitos previstos no Edital, a exemplo da exigência de prova de registro ou inscrição no Conselho de Classe respectivo, o qual a empresa
EQUILIBRIUM WEB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA não detinha no momento da
abertura da sessão pública. Ao contrário, a documentação juntada aos autos sob ID. 26655804 - Pág. 1, evidencia que a solicitação da inscrição ocorreu tão somente em 31/03/2021, quando o envio da proposta iniciou em 26/02/2021 e a abertura do certame ocorreu em 11/03/2021.

Igualmente, o atestado apresentado pela vencedora não especifica qual a atividade executou, para fins de aferição de compatibilidade, assim como, também não especificar características, quantidades e descrição do material ou serviço prestado. Novamente se evidencia o não atendimento aos requisitos previstos no Edital, circunstância que compromete a isonomia e a vinculação ao instrumento convocatório.

A vinculação ao edital constitui princípio basilar do procedimento licitatório, impondo à Administração e aos licitantes o estrito cumprimento das regras previamente estabelecidas. A habilitação de empresa que não atenda às exigências editalícias configura afronta aos princípios da legalidade, da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa.

É certo que em matéria licitatória, o controle jurisdicional dos atos administrativos, não alcança o mérito administrativo propriamente dito, mas incide sobre a legalidade e a observância dos princípios que regem a Administração Pública, notadamente os da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e, no âmbito das licitações, os da isonomia e da vinculação ao edital.

Da leitura da sentença, verifica-se que o Juízo de origem, à luz do conjunto probatório, concluiu pela ocorrência de tratamento desigual entre os licitantes, ao reconhecer que a empresa vencedora também não teria atendido integralmente às exigências editalícias que ensejaram a inabilitação da impetrante.

Os argumentos recursais não infirmam os fundamentos adotados na sentença, limitando-se a reiterar a regularidade do procedimento sem afastar, de forma concreta, as inconsistências apontadas quanto à habilitação da empresa vencedora e à observância do edital.

Assim, ausente demonstração de
error in judicando
ou de ilegalidade na decisão recorrida, a qual se encontra devidamente fundamentada e alinhada aos princípios que regem o procedimento licitatório e o controle jurisdicional dos atos administrativos, não há razões para a sua reforma.

Quanto à multa fixada pelo descumprimento da liminar, o juízo de origem consignou que fora limitada ao patamar de R$ 100.000,00, justamente para evitar enriquecimento ilícito, considerando que o valor do lote discutido girava em torno de um milhão de reais e que o descumprimento se deu sem justificativa fundamentada.

Não se evidencia, pois, desproporcionalidade apta a justificar a intervenção desta instância revisora, sobretudo porque a multa foi previamente delimitada e aplicada dentro dos parâmetros fixados.

Ante o exposto
, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença
a quo,
conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relator

Belém, 09/04/2026